Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO. PRESENTES. TENTATIVA PRÉVIA COMPOSIÇÃO ANTES DE SE INTENTAR A EXECUÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU JURISPRUDENCIAL. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao Exequente, ao propor a execução, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.
2. A nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC) previsto no Decreto n. 2.044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), a cártula que contém promessa de pagamento de quantia.
3. Os requisitos formais do título, conforme previsto no art. 54 do Decreto 2044/1908 e art. 75 no Decreto 57.663/1966 são: (i) a denominação “nota promissória” inserta no próprio título ou termo correspondente expressa na língua em que for emitida; (ii) promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; (iii) nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; (iv) data e lugar onde foi passada; e, por fim, (v) a assinatura do emitente ou mandatário especial.
4. Considerando que o documento que instruiu a inicial é suficiente para fundamentar a pretensão executiva, cabe à Apelada, por sua vez, trazer a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o art. 373 inc. II do CPC.
5. Não se pode concluir dos julgados - recurso extraordinário n. 631.240/MG, referentes à exigência de prévio requerimento nas ações previdenciárias e REsp n. 1.349.453/MS, referente ao pagamento do custo do serviço em ação de exibição de documentos – que estes levam a concluir pela necessidade da tentativa prévia de autocomposição como requisito à execução de título executivo extrajudicial, visto que em ambos os julgados estão lastrados em regras administrativas peculiares aos casos, e no presente contexto, não há norma processual e material, muito menos administrativas das quais defluam qualquer comprovação a fim de que se demonstrar a prévia tentativa composição antes de se intentar a execução de um título.
6. Diante da ausência de necessidade de a Apelante demonstrar a tentativa de autocomposição da dívida, visto que tal demonstração não tem fundamento jurídico ou jurisprudencial, a reforma da sentença é medida que se impõe.
7. De acordo com o princípio da primazia da decisão de mérito, o fim normal do processo deve ser entendido com a prolação de uma sentença de mérito, sendo dever de todos os agentes processuais a sinergia para entregar às partes a tutela jurisdicional de mérito.
8. O fim normal do processo deve ser entendido com a prolação de uma sentença de mérito, sendo dever de todos os agentes processuais a sinergia para a consecução deste fim normal. Assim, tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. Todavia, tal orientação não implica em impor a uma das partes obrigação não prevista em lei.
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.